Tribunal: TJDFT
Processo: 0714300-92.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR E POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. APELAÇÃO. PROVIMENTO HÍGIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MPERITO. AÇÃO DE NULIDADE PROPOSTA PARA DECLARAR INEXISTENTE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AINDA EM CURSO. DEMANDA NÃO SENTENCIADA. APELANTES QUE QUEREM INGRESSAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA REINTEGRATÓRIA, MAS QUE NÃO SE HABITARAM COM TERCEIROS INTERESSADOS. AÇÃO DE NULIDADE QUE CONSTITUI VIA MANIFESTAMENTE IMPRÓPRIA À DEFESA DO DIREITO DE POSSE QUE ALEGAM POSSUIR. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Extinta prematuramente a ação de querela nullitatis insanabilis, ainda na fase postulatória, inviável aplicar ao caso concreto a teoria da causa madura para julgamento imediato da lide nesta instância recursal. Sem cabimento a pretensão assim deduzida porque evidentemente não está em condições de imediato julgamento o processo em que sequer foi ordenada a citação e, portanto, sequer integralização houve da relação jurídica processual em que não se desenvolvem os indispensáveis atos para exercício da instrução do feito em que não se deu o contraditório nem a ampla defesa.
2. A querela nullitatis insanabilis (ou ação de nulidade) é admissível quando pretendida a declaração de nulidade de processo que tramitou embora ausentes os pressupostos processuais de sua existência, o que enseja a nulidade da própria relação processual e do processo, cuja inexistência pode ser declarada a qualquer tempo, ainda que transcorrido o prazo para manejo da ação rescisória, a qual pressupõe processo que atendeu aos requisitos de existência na sua formação. No caso, não chegou ao fim a ação de reintegração de posse, que, segundo alegam os apelantes, se desenvolve sem a participação de todos os litisconsortes necessários unitários, motivo pelo qual pretendem antecipar a declaração da nulidade do feito que ainda não foi sentenciado ao fundamento de que ausente um pressuposto de existência da demanda, pois não foram chamados a figurar no polo passivo.
3. Ausência de obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo necessário unitário pela integração à demanda reintegratória dos atuais ocupantes de terrenos no Assentamento Rosa Luxemburgo em Samambaia/DF afirmado no julgamento de diversos outros agravos de instrumento relativos à mesma questão. Nulidade não configurada na decisão concessiva da liminar de reintegração de posse pela falta de citação de supostos litisconsortes passivos em razão de o litisconsórcio ser posterior, os interessados estarem cientes da lide, poderem se habilitar no processo e apresentar as defesas cabíveis, como efetivamente alguns já o fizeram.
4. Recurso conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários, porque não fixados na origem.